Tribunal: TJES
Processo: 0000284-28.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-28.2019.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA

APELADO: WANDER JABLONOVSKY e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Noroeste Capixaba – CRESOL NOROESTE CAPIXABA contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes em ação de execução e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, apesar de as partes terem requerido expressamente a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação assumida no acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a homologação judicial de acordo com parcelamento da dívida, em ação de execução, autoriza a extinção do processo ou impõe a sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação assumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC estabelece que, havendo convenção das partes, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação, prevendo a retomada do processo em caso de inadimplemento.

A extinção imediata do processo executivo, quando existente acordo com parcelamento da dívida, contraria o interesse processual do credor, uma vez que inviabiliza a retomada do feito em caso de descumprimento da obrigação.

A jurisprudência é firme no sentido de que a homologação de acordo com parcelamento do débito impõe a suspensão do processo, sendo a extinção condicionada ao efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

A sentença recorrida incorre em error in procedendo ao extinguir o processo, desconsiderando o pedido de suspensão formulado pelas partes e o disposto no art. 922 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo celebrado entre as partes em processo executivo implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme art. 922 do CPC.

A extinção do processo executivo somente se justifica após a plena satisfação do crédito, não sendo possível sua extinção antecipada com base apenas na homologação do acordo.

O descumprimento do art. 922 do CPC configura vício procedimental que enseja a anulação da sentença de extinção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, b; 922.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5000580-06.2022.8.08.0056, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21/11/2024; TJES, ApCiv nº 0017834-18.2018.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20/03/2025; TJES, ApCiv nº 5003541-46.2023.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 05/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000284-28.2019.8.08.0039

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE NOROESTE CAPIXABA — CRESOL NOROESTE CAPIXABA

APELADOS:
WANDER JABLONOVSKY, WALTER JABLONOVSKY, ROSIANE FELICISSIMO JABLONOVSKY, CLAUESIO KIPERT

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 122-123) por meio da qual o MM Juiz homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu a Ação de Execução, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC.

A Cooperativa/Apelante se insurge contra a sentença que, diante do pedido de suspensão do processo pelo prazo de cumprimento do acordo, homologou o acordo e determinou a extinção do processo.

De fato, as partes pleitearam a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo e não a extinção da ação.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

A doutrina ressalta que:

Acordo em condição suspensiva:
Com fundamento no art. 125 do CC, as partes podem celebrar acordo, que permanece em condição suspensiva, até o momento em que a obrigação for adimplida (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O parcelamento do débito não retira o interesse processual, especialmente considerando que, em caso de não pagamento das parcelas do acordo, a ação pode prosseguir.

Corrobora o entendimento os precedentes a seguir reproduzidos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do Noroeste Capixaba - CRESOL NOROESTE CAPIXABA contra sentença que homologou acordo entre as partes e extinguiu o processo executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão central em discussão: se a homologação do acordo entre as partes, prevendo o cumprimento parcelado da obrigação e eventual retomada em caso de inadimplência, justifica a extinção imediata do processo ou a sua suspensão até a integral satisfação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 922 do CPC determina que, havendo acordo, o processo deve ser suspenso durante o prazo concedido ao executado para cumprimento da obrigação, com possibilidade de retomada em caso de inadimplemento. 4. A extinção imediata do processo inviabiliza o prosseguimento da execução caso o devedor não cumpra integralmente o acordo, contrariando o direito do credor. 5. O acordo inclui a penhora de bens, o que exige diligências judiciais adicionais, não havendo, no entanto, deliberação na sentença recorrida. 6. O magistrado de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir o processo sem considerar o disposto no art. 922 do CPC, devendo o acordo ser homologado em observância aos dispositivos legais incidentes à hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo celebrado entre as partes em processo executivo implica a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme art. 922 do CPC. 2. A extinção do processo somente se justifica após a plena satisfação do crédito nos casos de acordo de parcelamento do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 924, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000580-06.2022.8.08.0056, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21/11/2024. Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000285-13.2019.8.08.0039, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM FASE DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 922 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo, nos termos do art. 354 do CPC, sem observar a previsão contida no art. 922 do CPC, que exige a suspensão da execução durante o prazo concedido ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu o processo ao homologar o acordo firmado entre as partes viola o art. 922 do CPC, que prevê a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação; e (ii) verificar se o processo deve permanecer suspenso em razão do prazo fixado no acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção das partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o curso normal. A homologação do acordo pelas partes não permite, por si só, a extinção da execução sem o cumprimento integral da obrigação, sendo necessária a suspensão do feito até que se verifique a satisfação do débito ou outro fato processual relevante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção da execução sem a prévia manifestação do credor sobre o cumprimento do acordo configura vício de atividade, uma vez que a execução tramita em favor do credor. No caso em análise, as partes firmaram novo acordo, prevendo o adimplemento da última parcela em 02/05/2026, o que exige a suspensão do processo até a data estipulada ou eventual inadimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O art. 922 do CPC impõe a suspensão do processo executivo durante o prazo fixado para cumprimento da obrigação, não sendo possível sua extinção sem a manifestação do credor acerca da satisfação da dívida. A homologação do acordo pelas partes implica a suspensão da execução até o adimplemento integral ou verificação de inadimplemento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 354 e 922. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 012080086601, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 09/10/2018, pub. 19/10/2018. TJES, Apelação Cível nº 48090010835, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 01/12/2014, pub. 11/12/2014 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0017834-18.2018.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO ATÉ ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1 – A controvérsia cinge-se quanto a extinção do feito com julgamento de mérito, ante o acordo homologado nos autos, que estabeleceu o pagamento da dívida em 11 (onze) parcelas, sendo que o recorrido adimpliu somente a primeira. 2 - Nessa toada, conforme determinado pelo Código Processual em seu art. 922, a execução permanecerá suspensa, somente podendo ser extinta após a satisfação da obrigação, e, em caso de inadimplemento, o processo retomará seu curso. 3 - Assim, ante a ocorrência de vício procedimental, deve ser provido o recurso para anular a sentença, tão somente no tocante à extinção do feito, mantendo-se o acordo firmado entre as partes, determinando o retorno do feito à origem para que seja suspenso até comprovação da quitação, ou, em caso de inadimplemento, para que seja dado prosseguimento à execução. 4 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada tão somente no tocante à extinção do feito (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003541-46.2023.8.08.0035, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/11/2024).

Desse modo, os autos devem permanecer suspensos até o decurso do prazo para cumprimento do acordo ou até que sobrevenha pedido em sentido contrário, nos termos do art. 922, do CPC.

Em resumo
, celebrado acordo nos autos da ação de execução, com o parcelamento do débito e formulado pedido de suspensão até o adimplemento da avença, o processo deve ser suspenso pelo tempo necessário ao cumprimento da obrigação (art. 922, do CPC), mostrando-se prematura a sua extinção.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o cumprimento do art. 922, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.